Tribunal: TJMT
Processo: 1014628-22.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014628-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO WALTIDES GAZETA - CPF: 891.452.591-00 (RECORRENTE), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES –
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159952775, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.408,28 (um mil e quatrocentos e oito reais e vinte e oito centavos),
determinando

que o reclamado promova a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de
R$ 300,00 (trezentos reais)
até o teto dos Juizados Especiais.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastros de inadimplentes.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.408,28 (um mil e quatrocentos e oito reais e vinte e oito centavos),
determinando

que o reclamado promova a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de
R$ 300,00 (trezentos reais)
até o teto dos Juizados Especiais.

Inconformado com a referida decisão, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
,

considerando, ainda, a inexistência de outras restrições em nome do autor, bem como o valor do débito que ensejou a negativação (
R$ 1.408,28
)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023